Tribunal: TJBA
Processo: 0500698-15.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
0500698-15.2020.8.05.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
JOS
É
RAIMUNDO LOPES SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA:
GUILHERME
Z
UANAZZI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

ACORDÃO

APELANTE CONDENADO NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003 E NO ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº. 9.605/98,
NA FORMA DO ART. 69 DO CPB
, A UMA REPRIMENDA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. PENA PECUNIÁRIA, OBSERVADO O CUMULO MATERIAL, FIXADA EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INFORMATIVOS SUFICIENTES À EMBASAR À CONDENAÇÃO.
1.1)

CRIME PREVISTO NO
ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº. 9.605/98
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A REPRIMENDA DO APELANTE EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, SEM QUE TENHA HAVIDO RECURSO DA ACUSAÇÃO. QUANTUM DE PENA QUE, À LUZ DO ART. 109, VI, DO CPB, ATRAI A PRESCRIÇÃO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL IMPLEMENTADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
07/12/2020
. Id nº. 65686581) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (
05/06/2024
. Id nº. 65686885), ÚNICOS MARCOS INTERRUPTIVOS VISUALIZADOS NOS AUTOS. ADVENTO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV, E 109, VI, C/C ART. 110, § 1º, TODOS DO CODEX PENAL.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.
2.2)
DELITO PREVISTO NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
NÃO ACOLHIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
E
CONFISSÃO DO APELANTE,
P
RODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, CONVERGEM A CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO NA FORMA DA SENTENÇA VERGASTADA.
2.2.1)

FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d”, DO CPB (CONFISSÃO).
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ.

CONCLUSÃO: DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, NO TOCANTE AO CRIME PREVISTO NO ART.
29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/98, RESTANDO PREJUDICADO, NESTA PARTE O APELO,
E, NO MAIS, IMPROVIDO O RECURSO.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR